Tribunal: TJBA
Processo: 8001390-45.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001390-45.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NATHALIE BIAO SANTOS

Advogado(s)
:
MICHAEL KENNEDHY DOS SANTOS SOUZA

APELADO: VAGNER DA SILVA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
JOSE GOMES QUADROS FILHO

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR MENOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PAIS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE LABORAL. INDEFERIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA E DANOS MATERIAIS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia decorrente de acidente de trânsito causado por menor de idade, filho do réu. A autora sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia médica e pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade civil, com condenação ao pagamento das verbas indenizatórias.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial; (ii) a responsabilidade civil do genitor por ato ilícito praticado por filho menor; (iii) a existência de dano moral indenizável; e (iv) o cabimento de pensão vitalícia e indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir
3. Inexiste cerceamento de defesa quando a própria parte dispensa a produção de prova em audiência, operando-se a preclusão lógica diante de comportamento incompatível com a posterior alegação de nulidade.
4. Os pais respondem objetivamente pelos atos ilícitos praticados pelos filhos menores sob sua autoridade, independentemente de comprovação de culpa.
5. A condução de veículo por menor não habilitado, com perda de controle e acidente, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.
6. O nexo causal subsiste mesmo sem contato físico direto, quando a conduta imprudente é causa adequada do evento danoso.
7. O dano moral, em casos de lesão física decorrente de acidente de trânsito, configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.
8. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada em R$ 15.000,00.
9. A pensão vitalícia exige prova inequívoca de incapacidade laboral permanente, inexistente no caso, sobretudo diante da ausência de prova pericial e de elementos que indiquem redução da capacidade de trabalho.
10. Os danos materiais dependem de comprovação efetiva do prejuízo, não sendo admitida indenização baseada em alegações genéricas ou hipotéticas.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A dispensa voluntária da produção de prova em audiência impede a posterior alegação de cerceamento de defesa, em razão da preclusão lógica. 2. Os pais respondem objetivamente pelos atos ilícitos praticados por filhos menores, sendo devida indenização por dano moral em caso de lesão física decorrente de acidente de trânsito. 3. A concessão de pensão vitalícia e indenização por danos materiais exige prova efetiva da incapacidade laboral ou do prejuízo patrimonial, não admitida sua presunção.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 8001390-45.2022.8.05.0271,
da comarca de
Irecê,
sendo

apelante
NATHALIE BIAO SANTOS

e, apelada
VAGNER DA SILVA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça